Tribunal: TJMT
Processo: 1025444-97.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025444-97.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIOMAR JOSE DA SILVA - CPF: 829.945.799-87 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1025444-97.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Eliomar José da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA ANOMALIA NO MEDIDOR PARA JUSTIFICAR A EMISSÃO DAS FATURAS EMITIDAS. OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora se insurge quanto a fatura de recuperação de consumo, no valor total de R$ 1.137,82, referente ao período de 05/2017 a 12/2017 e a fatura no valor total de R$ 2.354,09, referente ao período de 09/2019 a 10/2020. Discorre que compareceu pessoalmente a sede da requerida na cidade de Várzea Grande, no entanto, como não conseguiram identificar o motivo da cobrança, foi orientado a se deslocar até a central de atendimento em Cuiabá, sendo informado que tratava-se de desvio de energia e ao solicitar os documentos, constatou pelas fotos apresentadas que o medidor de energia vistoriado é da casa vizinha a sua. Assim, ao final requer a declaração de inexistência dos débitos, além de indenização por dano moral visto que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e o fornecimento de energia suspenso.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

3. No presente caso a Recorrente sequer instruiu a sua defesa com algum documento apropriado para comprovar a existência da alegada anomalia existente no medidor em questão que impedia o correto registro da energia consumida, de modo a justificar a emissão das faturas questionadas, pois sequer fora apresentado cópia de TOI, fotografias ou qualquer outro documento que demonstre a irregularidade que autorizou a emissão das faturas supra informadas, razão pela qual a obrigação deve ser considerada indevida.

4. Dano moral encontra-se evidenciado, pois houve a suspensão no fornecimento de energia e inscrição do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, o que configura falha na prestação do serviço e dever de indenizar.

5. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, além dos demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1. Condenar a reclamada ao cancelamento dos débitos na unidade consumidora 6/917522-5 referentes ao mês de dezembro/2020 no valor de R$ R$1854,59 e R$499,50.

2. Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir da sentença e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

3. Tornar definitiva a liminar deferida no ID. 62568341 – Decisão”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022